Tribunal: STF
Processo: RE 89219
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
INTIMAÇÕES NO PROCESSO PENAL. PODE FAZE-LAS O ESCRIVAO,
CERTIFICANDO-AS NOS AUTOS, E DELAS CORREM OS PRAZOS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, INCLUSIVE PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO,
INDEPENDENTEMENTE DA APOSIÇÃO DE NOTA DE "CIENTE". RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.